Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. NÃO APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Segundo previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. A cobertura do atendimento nos casos de emergência que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, como se verifica no relatório médico assistente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n.o 9.656/98.
3. De acordo com a alínea 'c' do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas, não prosperando o argumento da apelante de que o apelado não estaria apto a receber o tratamento em razão do período de carência de 180 dias a que estaria contratualmente vinculado. “As disposições dos artigos 2° e 3° da Resolução n° 13 do CONSU que restringem o direito à cobertura securitária em casos de urgência são ilegais, pois não obedecem ao disposto no artigo 12, inciso V, alínea "c" e o artigo 35-C da Lei n° 9.656/98” (Acórdão 1181110, 07332889320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O amparo contratual, a que se refere o apelante, não pode sobrepujar a legislação em vigor ou ofender o princípio da razoabilidade, sob risco de cometer abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, vez que a regra protetiva, procura atenuar a desvantagem exagerada do consumidor e coibir a estipulação de obrigações incompatíveis com a boa-fé e a equidade.
5. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
6. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.